Tribunal: TJDFT
Processo: 0001234-45.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. O lapso temporal superior a dois anos entre a data da prática do ato infracional e a data da sentença, bem como o fato de o representado ter completado a maioridade, não conduzem à ausência de interesse de agir do Ministério Público, uma vez que os maiores de idade podem responder pelos atos praticados durante a menoridade, desde que observada a idade limite de 21 anos, nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 2o c/c § 5o do art. 121, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Precedentes TJDFT.
2. Não há nulidade na realização da audiência de apresentação por meio de videoconferência, quando devidamente oportunizado o contato prévio com o Defensor Público e garantidos o exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de nulidade da audiência rejeitada. Precedentes TJDFT.
3. Os relatos da vítima são harmônicos e coesos ao explicitar o modo como o ato infracional foi praticado, reconhecendo a pessoa do representado como um dos autores do fato. Ademais, o representado confessou integralmente a prática dos fatos ao exercer o direito de autodefesa, corroborando o depoimento da vítima.
4. No caso dos autos, o representado, na companhia de outro adolescente, pararam um veículo próximo a uma parada de ônibus, sendo que o representado portava uma faca, e exigiram que as vítimas entregassem os seus pertences. Após isso, entraram no veículo e empreenderam fuga.
5. A finalidade de ressocializar e proteger a integridade física, moral e psicológica do representado não se mostrou eficaz com a aplicação das medidas socioeducativas de liberdade assistida ou prestação de serviços à comunidade, o que conduz à necessidade de aplicação de outra medida, pois o representado voltou a praticar atos infracionais.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.